Tribunal: TJSP
Processo: 2153008-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter contradição – Inocorrência – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Caráter infringente evidenciado – Litigância de má-fé do agravante não evidenciada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2153008-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO BARCLAYS S/A, é embargado RAÍZEN ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153008-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2153008-65.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Barclays S/A
Embargado: Raízen Energia S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 45.119
Embargos de declaração Acórdão Alegação de conter
contradição
Inocorrência
Limites traçados pelo art.
1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados
Caráter infringente evidenciado Litigância de má-fé do
agravante não evidenciada Embargos rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram
opostos contra o acórdão (fls. 223/229 dos autos do agravo de
instrumento) que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
interposto pela ora embargada, para “considerando a fixação de
honorários advocatícios em R$ 500.000,00 aos advogados da Raízen e
R$ 200.000,00 aos advogados do BNC, merece ser acolhida a
impugnação da agravante para reconhecer a existência de excesso de
execução no cumprimento provisório de sentença valor de R$
308.450,96.”.
Alega o embargante que interpõe os presentes
embargos para sanar contradição contida no v. acórdão proferido.
Sustenta que “sessão de julgamento, na qual estavam presentes os
patronos de ambas as partes, os I. Desembargadores justificaram os
motivos pelos quais o valor maior foi fixado em favor dos patronos da
Embargante, e o menor em favor dos patronos da Embargada.”, o que
se confirma pelo fato de que o acórdão e o voto convergente do Des.
Carlos Abraão lançam mão do mesmo critério. Ainda, afirma que “não
haveria erro material que resistisse a dois votos proferidos na mesma
sessão de julgamento, revelando a quem quiser enxergar, que a verba
honorária foi deliberadamente fixada em valor superior aos patronos da
Embargante e em valor inferior aos patronos da Embargada. A
Embargante diligenciou em busca de algum registro da sessão de
julgamento
para
demonstrar
que
os
I.
Desembargadores
deliberadamente fixaram o valor maior em favor dos patronos da
Embargante, porque foi esta quem teve de buscar o Poder Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153008-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
para receber o que de direito, mas a z. serventia dessa C. Corte
informou não haver registro dos debates.”. Diz que essa C. Turma já
havia reconhecido no bojo do indigitado Agravo de Instrumento
2266508-46.2019.8.26.0000, que o inconformismo da Embargada para
com a forma pela qual os honorários advocatícios foram fixados,
advinha de mera interpretação subjetiva, e não de erro material
propriamente dito. Ressalta que “A perfunctória aplicação do raciocínio
lógico, para tratar a fixação dos honorários advocatícios de acordo com
a distribuição das custas processuais, tal como procedeu a r. decisão
recorrida, ignorando os debates havidos na respectiva sessão de
julgamento, poderia, inclusive, ter consequência diversa, se a questão
tivesse sido analisada sob outro prisma. Nesse diapasão, poderia ter
concluído a C. Turma que hipotético erro material estaria relacionado à
distribuição do pagamento das custas processuais, ou seja, se a
Embargada foi condenada ao pagamento de quantia superior a título de
honorários advocatícios, consequentemente haveria de pagar a maior
parte das custas processuais. Mas nenhuma das partes embargou à
época, porque os seus respectivos patronos estavam presentes à sessão
de julgamento e compreenderam perfeitamente a extensão do decisum,
de tal modo que, a r. decisão ora embargada, tal como lançada,
configura flagrante contradição com a conclusão a que havia chegado a
própria turma quando da fixação das verbas honorárias. Além de não
opor Embargos de Declaração, único expediente capaz de sanar
omissão - visto que erro material não há - deixou a Embargada, no feito
principal, também de insurgir-se quanto à fixação dos honorários
advocatícios no Recurso Especial aviado, tornando preclusa a questão,
de acordo com as regras emergentes dos arts. 505 e 507, ambos do
Código de Processo Civil, sobre os quais a Embargante pugna pelo
expresso prequestionamento.”. Postula, por tais razões, o acolhimento
dos presentes embargos de declaração.
Embargos tempestivos. Houve manifestação
da embargada às fls. 11/13, acusando pedido de condenação do
embargante às penas por litigância de má-fé diante da conduta
reprovável consistente na movimentação desnecessária da máquina
judiciária para obter benefícios escusos.
É o relatório.
Conforme
já
se
decidiu,
“mesmo
nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153008-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”
(STJ-1a Turma, REsp 13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo,
j. 6.4.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980). No novo
Código de Processo Civil, os limites traçados para oposição de
embargos encontram-se definidos no art. 1.022, assentando que visam:
I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III) corrigir erro material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo
legal, por sua vez, que:
Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de
se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o.
No caso vertente, não há qualquer vício a ser
suprido, porquanto restou entendido em relação a verba honorária que
realmente houve nítido erro material no julgamento do processo em fase
de conhecimento, o que deve ser corrigido, pena de caracterizar o
enriquecimento ilícito, nos seguintes termos:
“Na hipótese, realmente foram invertidos os
valores constantes no dispositivo do v. acórdão, restando caraterizada
a existência de erro material, já que o correto seria o seguinte:
No tocante a sucumbência, tendo-se em visa
esta alteração, prevalece o assentado a este propósito em referido voto,
vale processuais e 1/3 pela ré, arcando a ré, outrossim, com o
pagamento da verba honorária capitaneada pelo artigo 85, § 2o e seus
incisos, do CPC, em prol dos advogados do credor, arbitrada no valor
de R$ 200.000,00, e a autora com o pagamento, a favor dos
procuradores da requerida, do valor de R$ 500.000,00, ambos
corrigidos desta decisão, computando-se juros de mora de 1% a.m. do
trânsito em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153008-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Isto porque, considerando que a autora decaiu
em maior parte do pedido e foi condenada a arcar com 2/3 das custas e
despesas processuais, deverá pagar os honorários em favor dos
patronos da ré em R$ 500.000,00, enquanto que a ré, deve arcar com
1/3 das custas e despesas processuais, devendo pagar os honorários em
favor dos patronos da autora em R$ 200.000,00.
Por esta razão, considerando a fixação de
honorários advocatícios em R$ 500.000,00 aos advogados da Raízen e
R$ 200.000,00 aos advogados do BNC, merece ser acolhida a
impugnação da agravante para reconhecer a existência de excesso de
execução no cumprimento provisório de sentença valor de R$
308.450,96.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da
agravante merece ser acolhida, nos termos supra apontados.” (fls.
228/229 dos autos do agravo de instrumento).
Vale acrescentar que eventuais questões
debatidas por ocasião do julgamento do recurso, uma vez não lançadas
no corpo do acórdão, não podem ser levadas em consideração na
hipótese aqui versada, por não integrar o que restou assentado nesse
julgamento.
Ressalta-se, outrossim, que não restou provado
pelo embargante a existência de contradição com a conclusão a que
havia chegado a própria turma na sessão de julgamento quando da
fixação das verbas honorárias, devendo prevalecer, neste sentido, a
verdade formal constante no v. acórdão que, por sua vez, como
reconhecido pelo próprio recorrente, não foi atacado mediante a
interposição de embargos de declaração no momento processual
oportuno.
Da mesma forma, a falta de oposição de
embargos de declaração à esse julgamento não obsta o reconhecimento
de erro material por contradição aos seus termos, como assentado
também no acórdão embargado.
Não haveria de se falar, por isso, que o
acórdão embargado padeceria de omissão, contradição ou ofensa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153008-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
dispositivos legais. Ademais, conforme já se decidiu, “o juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um
a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Note-se, ademais, que de acordo com a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com
efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter excepcional,
quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro
recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-
SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, V.U.,
DJU 9.4.90, p. 2.745). No caso vertente, não é esta a hipótese que se
configura, consoante se infere das alegações do embargante.
O que se observa com a oposição destes
embargos é o nítido descontentamento em relação ao entendimento
adotado,
bem como a insistência em ver modificado este
posicionamento.
Não é o caso, contudo, de se rediscutir a
matéria, já apreciada, pois os argumentos reiterados pelo embargante
não são capazes de trazer outro entendimento, senão o já explicitado.
Ademais, quanto à alegada contradição,
também não há de se falar que estaria configurada no acórdão
embargado, à vista das razões apontadas pelo recorrente. Ademais,
como é sabido, a contradição que autoriza a oposição de embargos de
declaração é a que se verifica entre proposições do próprio acórdão, o
que não se configura em face das alegações recursais.
Ressalta-se, outrossim, que não restou provado
pelo embargante a existência de contradição com a conclusão a que
havia chegado a própria turma na sessão de julgamento quando da
fixação das verbas honorárias, devendo prevalecer, neste sentido, a
verdade formal constante no v. acórdão que, por sua vez, como
reconhecido pelo próprio recorrente, não foi atacado mediante a
interposição de embargos de declaração no momento processual
oportuno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153008-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Não é o caso, contudo, de aplicar-se ao
agravante a pena de litigância de má-fé, conforme requerido pela
agravada, a míngua de demonstração dos requisitos necessários para sua
configuração no caso vertente.
Com efeito, a aplicação desta penalidade, nos
termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, pressupõe o
preenchimento de certos requisitos, conforme pronunciamento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1. Para a
condenação em litigância de má-fé faz-se necessário o preenchimento
de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma
das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte
tenha oferecido oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua
conduta resulte prejuízo processual à parte adversa. 2. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir do acórdão
recorrido a condenação por litigância de má-fé". (1a Turma
Resp
250.781/SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO DJU 19.6.00).
Impõe-se, portanto, a rejeição dos presentes
embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Thiago de Siqueira
Relator